Tribunal: STF
Processo: RHC 257601
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, resistência, corrupção ativa, ameaça e lesão corporal. Nulidade. Busca Pessoal e domiciliar. Absolvição. Inviabilidade de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Supressão de instância. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Gustavo Maciel de Souza Bueno contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 868.256/PR (eventos 36 e 37).



    O recorrente foi condenado definitivamente à pena de 10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 01 (um) ano, 01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei º 11.343/2006), resistência (art. 329, caput, do Código Penal), corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), ameaça (art. 147, caput, do Código Penal) e lesão corporal (art. 129, § 12, do Código Penal).



     



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta, a ilegalidade da busca pessoal e domiciliar perpetrada sem mandado judicial e sem fundadas razões objetivas, fundada em impressão subjetiva dos agentes públicos. Argui insuficiência de provas para condenação pelos crime de corrupção ativa, tráfico de entorpecentes, ameaça lesão corporal e desobediência. Aponta “a recusa de conhecimento do writ e a ausência de análise do mérito da nulidade arguida”. Requer o reconhecimento da nulidade aventada e absolvição do recorrente e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta imputada para a prevista no art. 28 do mesmo diploma legal.



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 61).



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 36):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, sob o argumento de que o habeas corpus não é instrumento adequado para substituir o ajuizamento de revisão criminal. 



    2. O agravante sustentou que, mesmo se incabível a impetração de habeas corpus, seria possível a apreciação de ilegalidades de ofício.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de revisão criminal e se é possível a concessão de habeas corpus de ofício na ausência de ilegalidade flagrante.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O habeas corpus não é substituto para revisão criminal, especialmente quando há burla à competência do Superior Tribunal de Justiça para revisar acórdão de tribunal estadual ou regional. 



    5. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador e requer a identificação de ilegalidade flagrante, o que não foi constatado no caso em questão. 



    6. A utilização do habeas corpus de ofício não pode ser um subterfúgio para contornar deficiências processuais ou para viabilizar a análise de mérito em hipóteses manifestamente inadmissíveis.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Agravo regimental não provido.



    Em consulta aos autos, verifico que a condenação criminal imposta ao paciente nos autos do processo criminal nº 0022347-23.2021.8.16.0017/PR transitou em julgado em momento muito anterior à impetração do presente habeas corpus (protocolado em 10.6.2025), o que revela a pretensão do impetrante de se utilizar do remédio constitucional como substitutivo da revisão criminal.



    De outro lado, assento que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental no writ, ao seguinte fundamento (evento 37):



    (...)



    O habeas corpus não é instrumento para substituir o ajuizamento de revisão criminal, em especial se, como no caso, houver burla à competência, já que não cabe ao Superior Tribunal de Justiça revisar acórdão proferido por tribunal estadual ou regional (art. 105, inciso I, “e”, da Constituição Federal).



    Além disso, conforme previsão do art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, a concessão de habeas corpus de ofício é de iniciativa do julgador. A atuação pressupõe a identificação de razão suficiente a isso ou, em outras palavras, de ilegalidade flagrante. Não se presta como subterfúgio para contornar deficiência de que se reveste a medida processual adotada pelo defensor e, assim, viabilizar, em qualquer hipótese, especialmente naquelas manifestamente inadmissíveis, a análise do mérito.



    (...)



    No caso, conforme exposto na decisão agravada, não se visualizou ilegalidade flagrante capaz de impor análise do mérito e, de ofício, concessão de ordem.”



    Dessa forma, o acórdão combatido não diverge da orientação desta Suprema Corte, no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Presente o contexto, registro que as matérias trazidas nestes autos, acerca da nulidade da prova colhida e da ausência de acervo probatório para condenar o recorrente, não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente